Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737137-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: ISVA MAIA DIAS BRAGA, DENISE DIAS BRAGA, DANIELA DIAS BRAGA JABRANE, FABIO DIAS BRAGA, FERNANDO DIAS BRAGA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO REMANESCENTE. REPASSE A HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. 1. Cabe ao magistrado apreciar a necessidade real da produção da prova, assistindo a ele dispensar as provas que se mostrarem irrelevantes para o desfecho da lide. Logo, verificando a desnecessidade da produção de outras provas, vez que em nada contribuirão para o deslinde do feito, seu indeferimento é medida que se impõe, não havendo se falar em cerceamento de defesa. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa. 2. Ainda que as rés/apelantes não tenham mencionado em sua reconvenção a teoria da aparência, não há que se falar em inovação recursal, porquanto o recurso se utilizou da referida teoria como mero elemento argumentativo, não havendo qualquer alteração na causa de pedir. Rejeito a preliminar de inovação recursal. 3. A sentença recorrida condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor pleiteado na inicial, conforme objeto da presente ação. Neste sentido, patente a ausência de interesse recursal, porquanto a autora/apelante não necessita da tutela jurisdicional para a garantia do pleito já deferido em sentença. Acolho a preliminar para não conhecer do recurso adesivo. 4. Prevalece o entendimento de que a preexistência de doença não pode ser aferida somente com o preenchimento de uma declaração de saúde pelo segurado, sendo ônus da seguradora a realização de exames médicos prévios. Se não os faz, não pode alegar, depois, omissão do consumidor quanto às enfermidades supostamente preexistentes. 5. A seguradora que não providencia a apuração da preexistência de doença do segurado ao tempo da contratação, até para o fim de resguardar-se de suposta má-fé, e tão somente se satisfaz com a declaração de saúde por ele firmada, aceita, desse modo, o risco do negócio de incluí-lo no rol de seus beneficiários, devendo arcar com obrigação de pagamento da indenização ao beneficiário do seguro de vida, no caso de morte do segurado. 6. Evidencia que as empresas apeladas se vinculam, de forma a integrarem o mesmo conglomerado econômico. Nesses termos, conquanto representem empresas distintas, as diferenças entre elas não são facilmente percebidas pelos consumidores, concebendo-se, portanto, pessoas jurídicas que se confundem, respondendo, solidariamente, por eventual indenização devida às apelantes. 7. O seguro previu a possibilidade de os beneficiários do segurado receberem a importância que ultrapassar os valores da indenização do saldo devedor do contrato de empréstimo, de modo que é claro o direito das rés/apelantes de recebem o valor remanescente do saldo devedor do contrato de seguro prestamista. Procedente, portanto, a ação reconvencional. 8. A seguradora denunciada não objetou o cabimento da denunciação da lide, porém contestou veementemente a pretensão regressiva. Uma vez caracterizada a resistência e a derrota processual na lide secundária da denunciação da lide, responde a segurada/apelada pelo pagamento dos honorários advocatícios. 9. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação da ré/denunciada conhecido e não provido. Recurso de apelação das rés conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa. Em adição, apontam ofensa aos artigos 422, 757, 760 e 765, estes do Código Civil, sustentando que as enfermidades pré-existentes foram omitidas no momento da contratação, em violação a boa-fé objetiva; bem como que não há dever de indenizar. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMT como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos do CPC e do CC indicados, nem quanto à assinalada divergência, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, o “posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que compete ao julgador, como destinatário das provas, decidir acerca da necessidade ou não de sua produção, podendo, inclusive de ofício, determinar a realização daquelas necessárias ou indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não implicando, neste caso, cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em adição, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.056.830/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.174.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009